Tribunal: TCU
Processo: 008.103/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4163/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 008.103/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Rafaela dos Santos Viegas (XXX.818.690-XX); Daniela Rodrigues da Rosa (XXX.304.600-XX); Gislaine Matos da Silva (XXX.619.550-XX); Janaina Peixoto Beker de Oliveira (XXX.868.700-XX); Jessica Webster Bitcheriene (XXX.664.710-XX); Leticia D Alo (XXX.791.110-XX); Leticia Machado Acosta (XXX.428.320-XX); Liandra Kowalczyk Roxo Barella (XXX.222.240-XX); Lucimar Rosa Duarte (XXX.997.240-XX); Volnei Correa Tavares (XXX.809.480-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.